Tribunal: TJMT
Processo: 1031425-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031425-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GABRIELA DE SOUZA CONCA - CPF: 348.262.258-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERTBELA FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 30.243.580/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERIMENTO NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. NECESSIDADE OU NÃO DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos tributários constantes de diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), relacionados à importação de insumos agropecuários com ICMS diferido, determinando ainda a abstenção de atos constritivos até o julgamento final da ação.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação correta dos dados do advogado da parte agravada enseja a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.016, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se há necessidade de credenciamento prévio junto à SEFAZ/MT para fruição do diferimento do ICMS previsto no art. 23 do Anexo VII do RICMS/MT, a fim de justificar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

III. Razões de Decidir

3.

A ausência de indicação expressa do nome e endereço do patrono da parte agravada na petição recursal não prejudica o contraditório nem configura vício capaz de ensejar a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a parte foi devidamente intimada e apresentou manifestação dentro do prazo legal.

4.

O art. 23 do Anexo VII do RICMS/MT permite o diferimento do ICMS na importação de insumos agropecuários sem exigir credenciamento prévio, diferentemente do art. 22, o qual impõe tal formalidade.

5.

A análise documental apresentada demonstra, em juízo de cognição sumária, que os insumos importados pela empresa têm destinação agropecuária, estando amparados pelo art. 23 do RICMS/MT, com menções expressas nas notas fiscais e nas Guias de Liberação de Mercadoria Estrangeira (GLME) emitidas pela SEFAZ/MT.

6.

A negativa de certidão de regularidade fiscal inviabiliza o desembaraço aduaneiro e o exercício regular da atividade econômica da empresa, caracterizando o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

7.

A manutenção da exigência dos débitos fiscais, nesse estágio processual, acarreta risco desproporcional à empresa, enquanto o Estado permanece com a possibilidade de cobrança futura, caso prevaleça sua tese ao final.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação expressa do nome e endereço do advogado da parte agravada na petição recursal não impede o conhecimento do recurso se não houver prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

2.

O diferimento do ICMS previsto no art. 23 do Anexo VII do RICMS/MT não exige credenciamento prévio junto à SEFAZ/MT.

3.

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário pode ser deferida em tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano grave à atividade econômica da empresa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.016, IV, e 239, § 1o; RICMS/MT, Anexo VII, arts. 22, 23 e 573.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgInt no AI 1003741-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.03.2025; TJMT, AI 1015916-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, ajuizada pela pessoa jurídica Ferbela Fertilizantes e Produtos Agropecuários S.A., deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente estatal suspenda a exigibilidade dos débitos decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) n. 1152290-9, 1152309-1, 1152412-5, 1152474-2, 1152528-6, 1152529-2, 1152530-6 e 1152531-6, bem como se abstenha da prática de atos constritivos até o julgamento da demanda (ids. 184763758 e 205236835).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que a Agravada não teria observado os requisitos legais exigidos para fruição do diferimento, em especial o disposto no art. 22 do Anexo VII do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), o qual exigiria formalização de opção perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT).

Argumenta que a decisão embargada teria incorrido em erro de premissa fática, por considerar aplicável o art. 23 do regulamento quando, segundo defende, a operação estaria submetida às exigências do art. 22.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja revogada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de id. 314687871.

Ao apresentar sua contraminuta, a Agravada pugnou pela inadmissibilidade do recurso por erro na indicação do nome e endereço de seu advogado (artigo 1.016, IV, do CPC), constando nos autos pessoa completamente diversa da patrona constituída e, no mérito, pleiteia seu desprovimento do Agravo (id. 320414859).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 324038370).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, verifica-se que a irresignação do Estado recai sobre a decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos fiscais decorrentes de diversos TAD’s, bem como se abstenha da prática de atos constritivos, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]

O artigo 300 do CPC dispõe que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.

Assim, a autora deve trazer na peça vestibular elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos e deve provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida.

Pois bem. A requerente atua na importação e comercialização de insumos agropecuários. Assevera que realizou importações, com
diferimento do ICMS
, conforme previsto no Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (RICMS/MT).

Afirma que a liberação dessas importações ocorreu sem questionamentos da Fazenda Estadual, inclusive com a aprovação do fisco nas
Guias de Liberação de Mercadoria Estrangeira (GLME)
. Contudo, ao transitar os produtos para os clientes, a
autoridade fiscal questionou o diferimento
e lavrou Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
), alegando que a empresa não estava credenciada para usufruir do benefício.

Os TADs foram mantidos na esfera administrativa e agora são cobrados da empresa, impedindo a renovação de sua
certidão de regularidade fiscal
e colocando-a sob risco iminente de
inscrição em Dívida Ativa
e
Execução Fiscal
.

Assim, a autora sustenta que a lavratura dos TADs tem por fundamento a impossibilidade da empresa usufruir do diferimento na importação por
ausência de credenciamento prévio do governo estadual
.

Em suma, os TADs anexados à inicial dispõe que
“
para fruição do diferimento, devem ser observadas as condições previstas na legislação, ou seja, que
o produto seja destinado para uso exclusivo na agropecuária matogrossense
e
que seja formalizado a Sefaz/MT o Termo de Opção por realização de qualquer das operações/prestações com diferimento
, na forma do artigo 573 do RICMS e Portaria no 79/2000-SEFAZ”
(grifei).

Os requerimentos de expedição da GLME foram fundamentados nos seguintes dispositivos do RICMS/MT:

1. INSUMOS AGROPECUÁRIOS (
Anexo VII, Capítulo V, Seção III, Artigo 23, RICMS-MT/2014
) ICMS diferido de acordo com o artigo 23 do Anexo VII do RICMS-MT

2. INSUMOS AGROPECUÁRIOS (
Inciso XV, Artigo 22, Anexo VII, RICMS-MT
)

3. INSUMOS AGROPECUÁRIOS (
Anexo VII, Capítulo V, Seção III, Artigo 23, RICMS-MT/2014
) ICMS diferido de acordo com o artigo 23 do Anexo VII do RICMS-MT

4. INSUMOS AGROPECUÁRIOS (
Anexo VII, Capítulo V, Seção III, Artigo 23, RICMS-MT/2014
) ICMS diferido de acordo com o artigo 23 do Anexo VII do RICMS-MT

5. INSUMOS AGROPECUÁRIOS (
Anexo VII, Capítulo V, Seção III, Artigo 23, RICMS-MT/2014
) ICMS diferido de acordo com o artigo 23 do Anexo VII do RICMS-MT

Em contrapartida, o
art. 573 do RICMS/MT
dispõe que a formalização da opção pelo diferimento junto à Secretaria de Estado de Fazenda deverá ocorrer nas hipóteses previstas nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 do Anexo VII. Vejamos:

Art. 573
O contribuinte que optar pela utilização do diferimento, decorrente de qualquer das hipóteses previstas nos
artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 do Anexo VII deste regulamento
, deverá formalizar sua opção junto à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante apresentação de declaração unilateral de vontade à Agência Fazendária do respectivo domicílio tributário.

Considerando que o diferimento do ICMS previsto no artigo 23 do Anexo VII do RICMS não exige credenciamento ou termo de opção formal, está demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pela autora quanto à possível ilegalidade das autuações.

O risco de dano grave de difícil reparação também está evidenciado e decorre da impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal, essencial para a continuidade das atividades empresariais. A existência dos créditos tributários também coloca a empresa sob risco iminente de inscrição em Dívida Ativa e de suportar a Execução Fiscal.

Portanto, presentes os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, justifica-se o deferimento parcial do pedido liminar.

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada de urgência para
DETERMINAR
que seja suspensa a exigibilidade dos débitos objeto dos TADs n. 1152290-9, 1152309-1, 1152412-5, 1152474-2, 1152528-6, 1152529-2, 1152530-6 e 1152531-6 e, por via de consequência, que o Estado do Mato Grosso seja impedido de praticar quaisquer atos tendentes à cobrança dos referidos débitos e que estes não representem impedimento à emissão de certidão de regularidade fiscal, até o julgamento da demanda. [...]”. (Id. 184763758 dos autos de origem – negrito do original).

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da questão prévia suscitada pela Agravada quanto à inadmissibilidade recursal pela indicação equivocada do seu patrono.

Da Apreciação da Preliminar de Inadmissibilidade Recursal

Quanto à questão preliminar de não admissão do recurso levantada na resposta da parte contrária, fundamentada na alegação de que o agravo teria descumprido o disposto no artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da falta de informação sobre a qualificação e localização dos patronos da parte adversa, entendo que, embora a peça processual não traga de forma expressa esses elementos, certo é que não houve perecimento do direito de defesa.

Ademais, a parte recorrida foi regularmente intimada e ofereceu sua manifestação dentro do prazo legal, não havendo qualquer comprometimento do princípio do contraditório ou do direito de defesa e por essa razão, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

Nesse sentido está o entendimento desta Corte Estadual. Confira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE O VÍCIO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação e de restituição de valores bloqueados via SISBAJUD, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação do réu por meio de procurador com poderes específicos supre a ausência de citação formal; e se a validade do bloqueio judicial de valores se mantém, diante da alegação de nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que ausente a menção expressa aos advogados na petição recursal, a instrução completa dos autos permitiu a identificação da parte contrária e garantiu o contraditório, afastando a preliminar de inadmissibilidade.

5. A procuração juntada aos autos possui poderes específicos para recebimento de citação e menciona expressamente o processo, o que configura comparecimento espontâneo e supre eventual nulidade do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

6. O bloqueio de valores pelo SISBAJUD foi realizado após a constituição válida da relação processual, sendo legítimos os atos executivos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação formal é suprida pelo comparecimento espontâneo do réu, por meio de procurador com poderes específicos. 2. São válidos os atos executivos praticados após a constituição regular da relação jurídica processual, ainda que se alegue nulidade anterior da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, e 1.016, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no AI 1003741-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJMT, AI 1015916-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.

(N.U 1021884-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Denota-se dos autos de origem que a empresa Fertbela Fertilizantes e Produtos Agropecuários S.A., ora Agravada, ajuizou
Ação Anulatória de Débito Fiscal
contra o Estado de Mato Grosso, com objetivo de suspender a exigibilidade dos débitos fiscais decorrentes dos TADs n. 1152290-9, 1152309-1, 1152412-5, 1152474-2, 1152528-6, 1152529-2, 1152530-6 e 1152531-6 e evitar restrições como a negativa de certidão de regularidade fiscal, ao argumento de que importou insumos agropecuários usufruindo do diferimento do ICMS previsto no art. 23 do Anexo VII do RICMS/MT, sem necessidade de credenciamento, com liberação regular das mercadorias por meio de GLME. Contudo, a fiscalização lavrou os TADs sob a justificativa de ausência de credenciamento, o que estaria inviabilizando a emissão da certidão fiscal.

Vê-se que a controvérsia central do caso gira em torno da necessidade de credenciamento prévio para fruição do diferimento do ICMS na importação de insumos agropecuários.

A empresa Fertbela importou fertilizantes e afirma ter direito ao diferimento automático do ICMS com base no artigo 23 do Anexo VII do RICMS/MT, que dispensa credenciamento prévio.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, lavrou os TADs alegando que as operações se enquadram no artigo 22 do mesmo anexo, que exige formalização prévia da opção pelo diferimento junto à Secretaria de Fazenda.

Da análise perfunctória dos autos de origem, cabível nesse momento processual, observa-se que a empresa Agravada juntou documentos fiscais relevantes, notadamente:
(1)
cadastro nacional de pessoa jurídica e cadastro de inscrição estadual, com localização no município de Rondonópolis;
(2)
nota fiscal de entrada de mercadoria importada, com expressa menção à aplicação do art. 23 do Anexo VII do RICMS/MT, e com ICMS devidamente diferido (id. 183626628, pág. 1, campo “informações complementares);
(3)
GLME (Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira) emitida pela SEFAZ/MT, também referindo expressamente o art. 23 como fundamento da liberação tributária;
(4)
pedidos de compra firmados com produtores agropecuários locais, demonstrando a destinação da mercadoria ao setor agrícola; e
(5)
documento de interrupção de despacho aduaneiro, atestando prejuízo concreto à atividade econômica em razão do bloqueio fiscal.

A documentação reforça a verossimilhança da alegação de que os produtos importados se destinam à cadeia agropecuária, o que, em tese, os enquadra na hipótese do art. 23 do Anexo VII do RICMS/MT. Esse dispositivo, diferentemente do art. 22, dispensa qualquer credenciamento prévio, bastando que a mercadoria tenha destinação comprovadamente agropecuária.

Além disso, o risco de dano grave é evidente, porque a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal inviabiliza o desembaraço aduaneiro e a comercialização dos insumos, afetando a continuidade da atividade econômica da empresa e comprometendo contratos já firmados, como se depreende dos pedidos de fornecimento já vencidos.

De outro lado, o eventual diferimento indevido do tributo não acarreta, por si só, prejuízo irreversível ao Estado, já que os valores permanecem passíveis de cobrança futura, inclusive com atualização, caso a tese fazendária venha a prevalecer.

Portanto, como bem pontuado na decisão agravada, presentes, no caso, os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência, desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela empresa Agravada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025